Tribunal: TJSP
Processo: 1016948-29.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DE CONSUMIDORES DA CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - ARGUMENTOS DA APELANTE DESPROVIDOS DE SUBSTRATO PROBATÓRIO – ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA PELA PARTE AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DE CONSUMIDORES DA CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - ARGUMENTOS DA APELANTE DESPROVIDOS DE SUBSTRATO PROBATÓRIO – ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA PELA PARTE AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ – IRRESIGNAÇÃO QUE COMPORTA GUARIDA APENAS NO QUE CONCERNE À FIXAÇÃO DO "DIES A QUO" DOS JUROS MORATÓRIOS, POIS, EM SE TRATANDO DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL, DEVEM SER COMPUTADOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO DO CIVILMENTE RESPONSÁVEL, CONSOANTE SE DEPREENDE DOS 405 DO CÓDIGO CIVIL E 240 DO CPC – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.